Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-83.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800107-83.2019.8.14.0097

APELANTE: VALE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

APELADO: MARCONATTO & URTADO COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS LIMITADA, ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800107-83.2019.8.14.0097

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

APELADO:
MARCONATTO & URTADO COMERCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LIMITADA e ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PRIMEIRO EMBARGANTE:
VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

SEGUNDO EMBARGANTE:
MARCONATTO & URTADO COMERCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LIMITADA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS OPOSTOS POR VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR
MARCONATTO & URTADO COMERCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LIMITADA
ACOLHIDOS PARA FINS DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos, respectivamente, por
VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP

e
MARCONATTO & URTADO COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA
,
contra acórdão que manteve a condenação da transportadora ao pagamento de indenização por danos decorrentes do transporte de mercadorias. O primeiro embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à compensação de valores pagos pela seguradora, à exclusão de responsabilidade por força maior e à validade da cláusula de risco. O segundo embargante sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade em relação aos fundamentos de mérito e à compensação dos valores pagos pela seguradora;
(ii) estabelecer se há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em razão do desprovimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada a destinação dos valores pagos, determinando o repasse à autora com compensação prevista no art. 125, § 1º, do CPC, para evitar dupla indenização, inexistindo omissão ou contradição.

4.

A tese de força maior é enfrentada no acórdão, com base na prova dos autos, concluindo-se que a transportadora não comprovou a adoção de medidas mínimas de segurança, o que afasta a incidência da excludente, em conformidade com a jurisprudência do STJ (EREsp nº 1.577.162/SP).

5.

A validade da cláusula de limitação de risco no contrato de seguro não elimina a responsabilidade contratual da transportadora, sendo premissas compatíveis e não contraditórias. O inconformismo da embargante configura mera rediscussão de mérito, vedada em sede de embargos de declaração.

6.

Quanto ao segundo embargo, reconhece-se a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e conforme entendimento consolidado do STJ, é obrigatória a majoração dos honorários quando o recurso é integralmente desprovido e a parte vencedora apresenta contrarrazões.

7.

Considerando que os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) na sentença e que o recurso da transportadora foi integralmente desprovido, impõe-se a majoração para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, respeitado o limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração opostos por VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP rejeitados.

9.

Embargos de declaração opostos por MARCONATTO & URTADO COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 12% (DOZE POR CENTO) sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER ambos os recursos,

REJEITANDO do Embargos de declaração opostos pela Apelante, e ACOLHENDO os declaratórios da Apelada, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
,
e Embargos de Declaração opostos por
MARCONATTO & URTADO COMERCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LIMITADA
,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 27711603 assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ROUBO DE CARGA. AUSÊNCIA DE GERENCIAMENTO DE RISCO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE COPARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE SEGURO. VALIDADE. RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais ajuizada por MARCONATTO & URTADO COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA, em razão de roubo de carga metálica de alto valor (R$ 524.000,00) durante transporte contratado. A sentença também reconheceu parcialmente o direito de regresso da transportadora contra a litisdenunciada ALLIANZ SEGUROS S.A. no valor de R$ 68.000,00, com base em cláusula de coparticipação. Ainda, foi julgada procedente a reconvenção da transportadora para cobrança do valor do frete (R$ 20.100,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se o roubo da carga configura hipótese de força maior a exonerar a responsabilidade da transportadora; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual de limitação da cobertura securitária por ausência de gerenciamento de risco; (iii) determinar se há motivos para reforma da sentença quanto à condenação em danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade do transportador é objetiva, conforme os arts. 749 e 750 do Código Civil, sendo sua exclusão condicionada à demonstração de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro.

2.

A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da força maior em caso de roubo de carga, a comprovação de que a transportadora adotou todas as medidas razoáveis de segurança e gerenciamento de risco.

3.

A transportadora não comprovou a adoção de mecanismos mínimos de segurança (rastreamento, escolta, bloqueadores), especialmente diante da natureza e valor da carga, caracterizando inadimplemento contratual e afastando a força maior.

4.

A cláusula de coparticipação prevista na apólice de seguro, que limitou a indenização ao valor de R$ 68.000,00, é válida e eficaz, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que previamente pactuada e conhecida pela segurada.

5.

A sentença reconheceu adequadamente a limitação da cobertura securitária em virtude do agravamento do risco pela ausência de gerenciamento, sem configurar abusividade contratual.

6.

A condenação em reconvenção para pagamento do valor do frete foi mantida, pois não foi objeto de impugnação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A transportadora responde objetivamente pelo roubo de carga durante o transporte, salvo comprovação de adoção de medidas eficazes de gerenciamento de risco, aptas a afastar o nexo causal.

2.

A cláusula de limitação de cobertura securitária por ausência de gerenciamento de risco é válida quando expressamente pactuada e previamente conhecida pela segurada.

3.

A ausência de cautelas mínimas por parte da transportadora impede o reconhecimento da força maior como causa excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 749 e 750.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.676.764/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 23.10.2018, DJe 05.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.076.414/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 23.10.2020.

O primeira embargante
,
Vale Logística e Transporte Ltda – EPP, alega omissões e contradições no acórdão, sustentando que houve omissão quanto ao levantamento dos valores depositados pela Allianz, pois a decisão teria contrariado sentença transitada em julgado ao determinar o repasse direto à autora, embora a indenização securitária fosse devida à transportadora, segurada no contrato. Apontou também omissão quanto ao reconhecimento do roubo armado como hipótese de força maior, conforme precedentes do STJ, na ausência de pacto de gerenciamento de risco. Por fim, alegou contradição no acórdão ao reconhecer a validade da cláusula de gerenciamento de risco e, ao mesmo tempo, atribuir-lhe responsabilidade pelo agravamento do risco, em violação à lógica contratual e à boa-fé objetiva.

O segundo embargante, Marconatto & Urtado Comércio de Materiais Recicláveis Ltda, sustenta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pois apresentou contrarrazões e o recurso da parte contrária foi integralmente desprovido.

Foi apresentado contrarrazões refutando as alegações firmadas no recurso ID

27913565.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 11 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que ambos os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço deles.

Quanto às alegações do primeiro embargos,

não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

O acórdão tratou expressamente do tema, determinando que os valores pagos pela Allianz Seguros S/A fossem repassados à autora, com compensação prevista no art. 125, §1º, do CPC, justamente para evitar dupla indenização. O ponto foi analisado e decidido de modo fundamentado. O inconformismo da embargante com o resultado não configura vício sanável por embargos.

Alegada omissão sobre a força maior, o acórdão enfrentou a tese, examinando a prova dos autos e concluindo que a transportadora não comprovou a adoção de medidas mínimas de segurança, afastando a incidência da força maior. Assim, inexiste omissão.

(STJ - EREsp: 1577162 SP 2016/0004746-8, Data de Julgamento: 10/08/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

Alegada contradição quanto à cláusula de risco, o acórdão reconheceu a validade da cláusula limitadora no âmbito securitário, e, paralelamente, manteve a responsabilidade civil da transportadora por inadimplemento do contrato de transporte. As premissas são distintas e conciliáveis; logo, não há contradição.

Não se identificam obscuridades, omissões ou contradições. O recurso é mera tentativa de rediscutir o mérito, o que não se admite em embargos de declaração.

O segundo embargos, por sua vez,
alega a existência de omissão no acórdão, ao deixar de analisar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, formulado em contrarrazões.

Assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, embora tenha enfrentado o mérito da apelação, silenciou quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC. A jurisprudência do STJ consolidou que, havendo atuação da parte vencedora em sede recursal e sendo o recurso integralmente desprovido, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios.

No caso, os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) na sentença, a autora da ação apresentou contrarrazões e o recurso da empresa
VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP
foi totalmente desprovido. Assim, é devida a majoração para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observando o limite legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos declaratórios opostos por
VALE LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA – EPP
, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

Ademais
,
CONHEÇO E ACOLHO
os embargos opostos por
MARCONATTO & URTADO COMERCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LIMITADA
, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025